Tribunal: TCU
Processo: 025.285/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou processo de consulta sobre alterações nos direitos conferidos à União por meio de ações de classe especial (Golden Share), por ocasião da desestatização de empresas estatais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo IRB-Brasil Resseguros S.A. (peça 68) em face dos itens 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 284/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo IRB-Brasil Resseguros S.A. contra o Acórdão 284/2020-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentarem, ao embargante e ao Ministério da Economia.